Tribunal: STF
Processo: STA 549
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-20
Data de publicação: 2011-10-20

Ementa:
Ementa: PREVIDÊNCIA SOCIAL. Pensão por morte. Regime especial dos servidores públicos. Medida judicial para revisão de benefício. Suposta grave lesão à ordem e economia públicas. Ausência de demonstração. Pedido de suspensão rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão quando não demonstrada lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela.